Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. CABIMENTO. DEVER DE RESTITUIR.

1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que condenou a ré/recorrente à restituição da quantia de R$ 800,04, referente à fatura de serviço já cancelado e multa contratual.

2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. Consta do documento de ID 15959697 – p. 2, o cancelamento do contrato de prestação de serviços de internet banda larga celebrado entre as partes, em 06/03/2019. No entanto, foi cobrado do autor/recorrido valor referente à parcela do mês de abril, debitada na fatura de maio (ID 15959698), o que se mostra indevido, em face do anterior cancelamento do serviço, razão pela qual o valor correspondente deve ser restituído.

4. Quanto à cobrança de multa, por quebra de fidelidade (12 meses), consta do contrato, na cláusula 9.2 que o prazo mínimo de permanência eventualmente contratado deverá ser estabelecido em instrumento próprio (ID 15959706, p. 10), que consta do ID 15959707, p. 1, com período fixado pelo prazo de 12 meses. De outro lado, não restou demonstrada a falha na prestação do serviço de internet. Embora tenha o Autor alegado a sua baixa velocidade, não há qualquer registro de reclamação ou prova do funcionamento irregular da mesma, razão pela qual é devida a multa de quebra de fidelidade, nos termos pactuados (R$ 630,14).

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para excluir da condenação o valor a ser restituído à título de multa por quebra de fidelidade . Sem custas e honorários advocatícios.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.